Tribunal: TJDFT
Processo: 0713455-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ATRASO INJUSTIFICADO. DANO MORAL. ASTREINTES. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para autorizar, proceder e custear o procedimento cirúrgico e o tratamento da autora, e para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve atraso injustificado na autorização do procedimento cirúrgico e se tal atraso configura dano moral, bem como a aplicação de astreintes pelo descumprimento da decisão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatada a demora na autorização do procedimento cirúrgico solicitado pelo neurocirurgião que assiste à autora, pois houve controvérsia entre a operadora do plano de saúde e o hospital na forma de pagamento dos materiais solicitados.
4. A autorização parcial do procedimento, seguida de controvérsia acerca do pagamento de materiais, que atrasa a realização da cirurgia não é suficiente para que se considere efetiva e suficiente a prestação dos serviços ao consumidor, de maneira que o atraso em período equivalente a um ano para a realização do procedimento equivale à recusa injustificada.
5. A conduta da operadora do plano de saúde causou angústia e aflição psicológicas em situação de fragilidade já agravada pela doença, que não se confundem com meros dissabores ou aborrecimentos advindos do mero descumprimento contratual. Dano moral verificado.
6. E consonância com o entendimento jurisprudencial, é válida a intimação realizada a parceiro eletrônico por meio do sistema, para fins de aplicação de multa fixada por descumprimento de decisão liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos. Apelação da autora provida. Apelação da ré desprovida.

Tese de julgamento: "1. A demora injustificada na autorização de procedimento cirúrgico pelo plano de saúde configura dano moral. 2. É válida a intimação por meio do sistema para parceiro eletrônico em caso de incidência de multa decorrente de descumprimento da decisão judicial."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998; Lei n. 14.905/2024; CPC, art. 297.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.516.223/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 10/6/2024; TJDFT, Acórdão 1992768, 0751619-19.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 23/4/2025.